Tribunal: TJDFT
Processo: 0746908-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746908-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA CRISTINA TAVARES TORQUATO, FABIANA TORQUATO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de feito protocolado sob a classe Agravo de Instrumento, supostamente interposto por FABIANA CRISTINA TAVARES TORQUATO e FABIANA TORQUATO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n. 0738955-50.2024.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília. Consoante certificado pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância (ID 77718662), consta apenas a juntada da decisão recorrida, sem a petição recursal ou quaisquer outros documentos que compõem o instrumento. Dessa forma, constata-se que não houve interposição válida de recurso, o que torna impossível a apreciação de qualquer pretensão recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento por inexistência do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator